Tribunal: STF
Processo: RE 764656
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Auxílio-doença. Contagem ficta. Possibilidade apenas quando intercalado com períodos contributivos. Jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.